Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-03.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0705393-03.2018.8.07.0020 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: IVANDETE NASCIMENTO SOUZA Apelado: COOPERVILLE COOPERATIVA HABITACIONAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============== D E C I S Ã O ============== Cuida-se de apelação cível interposta por IVANDETE NASCIMENTO SOUZA (ID 39664806), em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, no processo no 0705393-03.2018.8.07.0020 (ID 39664799), que, em ação de exigir contas, julgou procedente o pedido do autor, ora apelado, e condenou a apelante, juntamente com Luiz Ronaldo de Oliveira Melo, no dever de prestar contas à autora. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Após análise acurada dos atos processuais do presente feito, observa-se que o corréu, Luiz Ronaldo de Oliveira Melo, após a decisão interlocutória de ID 39664799, interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, inclusive com pedido de efeito suspensivo, o qual foi julgado pela 8a Turma Cível, Acórdão no 1319445, de Relatoria do Em. Desembargador Eustáquio de Castro, nos termos do ID 39664817, assim ementado, “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTAS PRESTADAS. REJEITADAS EM ASSEMBLEIA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o procedimento especial para exigir contas do Presidente de Cooperativa, responsável por gerência administrativa da sociedade, nos termos do artigo 49 da Lei número 5.764/1971. 2. Segundo inteligência do artigo 550 do Código de Processo Civil, o procedimento de exigir contas compete a quem alega ter o direito de exigi-las. Somente não se admite a prestação de contas se não há necessidade de aclaramento, isto é, quando já é possível saber, sem a prestação de contas, se há débito ou crédito. 2.1 Rejeitadas as contas em Assembleia, configurado está o interesse de agir na prestação de contas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1319445, 07241841220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale registrar, ainda, que, em face do efeito suspensivo concedido em sede liminar no recurso de agravo de instrumento interposto pelo corréu, o presente processo ficou suspenso até o deslinde final do recurso, conforme decisão de ID 39664818. Diante do quadro apresentado, inobstante a apelação interposta neste processo tenha sido distribuída a esta Primeira Turma Cível, e a esta Relatoria, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se pela existência de equívoco quanto a esta distribuição, apesar da certidão de ID 39675275 do Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau - NURANP. Não se pode olvidar que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC[1], o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Desse modo, impõe-se o declínio da competência em favor da Oitava Turma Cível, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo, efetuando-se a respectiva compensação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.